Tribunal: TJSP
Processo: 1005078-28.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Exoneração de servidor durante o estágio probatório – Existência de omissão, objeto de embargos de declaração, que se ignorou na decisão estereotipada posterior – Caracterizada ofensa à regra do art. 489 §1o, do CPC – Decisão desconstituída para que, baixados os autos, outra seja proferida, prejudicado, por ora, o exame do recurso.